Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, diante das provas já constantes dos autos, considera desnecessária a produção de prova para o deslinde da controvérsia. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sem que isso configure violação ao contraditório ou à ampla defesa.
2. Não merece prosperar a impugnação à gratuidade de justiça quando o pleito não está acompanhado de elementos probatórios suficientes da demonstração da ausência de veracidade da presunção que decorre da declaração de hipossuficiência exarada pela parte em favor de quem houve o deferimento da benesse.
3. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se o imóvel objeto da constrição judicial enquadra-se na definição legal de bem de família, tornando-se, assim, insuscetível de penhora.
4. A proteção legal ao bem de família tem tratamento excepcional no ordenamento jurídico, por se tratar de um direito fundamental do ser humano, a saber, o direito à moradia, não podendo ser objeto de penhora quando for o único imóvel residencial do casal ou da entidade familiar, conforme preconiza o art. 1o da Lei 8.009/90.
5. Pela leitura sistêmica dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, depreende-se que a impenhorabilidade do bem de família condiciona-se à comprovação de que se trata de único imóvel utilizado como residência, ou que é fonte de sustento familiar.
6. Uma vez demonstrado pela embargante que o imóvel possui a condição de bem de família, impõe-se a desconstituição da penhora.
7. Deu-se provimento aos recursos.